Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705483-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARTA MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra MARTA MARIA DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de no 0734451-74.2019.8.07.0001. Verifico que foi proferida Sentença nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 13:51:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador